Tribunal: STF
Processo: RHC 208016
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO EXAMINADA NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    II – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. . Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.